Tribunal: TJPA
Processo: 0806684-84.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806684-84.2020.8.14.0051

APELANTE: MARCILENI FREITAS CUNHA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. DATA DE INICÍO DO BENEFÍCIO FIXADA PARA O DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806684-84.2020.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARCILENI FREITAS CUNHA

REPRESENTANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA e RAFAELA COSTA (Advogados)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO OCIAL – INSS

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Sra. Marcileni Freitas Cunha, inconformada com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que nos autos da Ação Ordinária de Concessão e Cobrança de Benefício Previdenciário Auxílio Doença / Aposentadoria por Invalidez, julgou procedente o pedido formulado pela autora, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do(a) autor(a) MARCILENI FREITAS CUNHA, a partir da data indicada na perícia, qual seja 06/11/2018 (ID 21126447 - Pág. 27), compensando-se os eventuais valores pagos no período a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário.

Com o trânsito em julgado e concluída a execução, ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se.

P.R.I.”

Dos autos se extrai que a Sra. Marcileni Freitas Cunha postulou administrativamente junto ao INSS a concessão de auxílio-doença, informando estar impossibilitada de exercer suas atividades habituais de trabalhadora rural. O pedido foi concedido e recebeu o NB 31/546.699.191-7 e foi cessado em 30/04/2017. Persistindo o avanço da doença incapacitante (Eczema Seborreico Infectado), postula o restabelecimento do benefício, assim como a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O juízo de origem, em despacho (ID 7885092 – fls. 19) determinou a realização de perícia médica judicial, indicando o perito, apresentando os quesitos a serem respondidos, deferindo a indicação de assistentes técnicos pelas partes, assim como a possibilidade de que apresentem os quesitos para a resposta do perito.

Laudo médico pericial juntado aos autos em ID 7885092 – fls. 23/24 conclui pela incapacidade multiprofissional e permanente para o exercício da atividade rurícola, haja vista que o mal incapacitante dela é decorrente, considerando a exposição aos aerodispersóides e ao sol.

Em Contestação apresentada, (ID 7885092 – fls. 29/32), a autarquia previdenciária argumenta acerca dos pressupostos legais autorizadores do restabelecimento do Auxílio Acidente e da Aposentadoria por Invalidez; informa que à época da cessação do benefício, em 30/04/2017, restava ausente a incapacidade, sendo devida a cessação do mesmo, tendo em vista que, nesta data, a parte autora encontrava-se com sua capacidade laboral ativa, sem qualquer restrição. Prossegue mencionando que, em tese subsidiária seja fixada a data de início do benefício a partir da data do laudo que concluir pela incapacidade do requerente. Postula a total improcedência da ação.

Sentença proferida (ID 7885099 – fls. 1/6), julgou totalmente procedente o pedido formulado pela autora, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID nº 7885109 – fls. 1/6), argumentando que a sentença merece reforma apenas no que tange ao termo inicial do benefício, o qual deve ser fixado a partir do dia da cessação do auxílio-doença e não da data da realização da perícia. Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pelo INSS (ID 7885116 – fls. 1/2).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 8090660 – fls. 1/6), opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestiva e adequada, merece conhecimento a apelação.

A discussão cinge-se em saber qual modalidade de benefício se adequa ao quadro apresentado pela recorrida, especialmente a data fixada para o início do seu pagamento.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, é permitido ao Magistrado fazê-lo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à aposentadoria por invalidez, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (ID 7885092 – fls. 23/24), traz nas respostas aos quesitos apresentados, a conclusão de que a apelante, portadora de lesão grave incapacitante (eczema seborreico infectado), está permanentemente incapacitada para o exercício de atividades laborais que exercia anteriormente e que lhe garantiam a própria subsistência.

Dos autos também se extrai claramente que as condições socioeconômicas da Sra. Marcileni Freitas Cunha da mesma forma afetam sua capacidade laborativa. Possui mais de 40 (quarenta) anos de idade e baixíssima escolaridade, o que reforça, ainda mais a incapacidade apresentada pela apelante.

Dessa forma, acertada a sentença condenou o recorrente a conceder / implantar a aposentadoria por invalidez, entendendo que, além dos requisitos previstos em lei, deve ser observado todo um contexto fático e não apenas aquele evidenciado pelo mal incapacitante. É necessária uma avaliação de todo um cenário no qual se insere o postulante.

No caso em questão, verifica-se tratar-se de trabalhadora rural que atua em atividade que exige esforço físico com idade avançada e seriamente incapacitado fisicamente. Assim, o Magistrado de origem, ao indicar os motivos que o levaram a conceder a aposentadoria por invalidez, fundamentou sua decisão no contexto fático ao qual o autor está inserido, o que leva à conclusão de incapacidade definitiva do segurado, diante da somatória de condições de saúde, pessoais e sociais que lhe dizem respeito.

Outrossim, importa dar relevância ao livre convencimento do Juízo Singular, que tem contato direto com as partes e, assim, pode obter os elementos necessários que respaldem a sua convicção.

Assim sendo, analisando o contexto socioeconômico no qual o segurado está inserido, a concessão da aposentação do ora apelado é medida que se impõe, pelo que não merece reprovação a sentença vergastada, encontrando respaldo na jurisprudência do STJ.

Frise-se, ainda, que o termo inicial da implementação da aposentadoria por invalidez, caso o segurado tenha recebido o auxílio-doença anteriormente, o que é o caso da apelante, será o dia imediato da cessação desse benefício, conforme entendimento jurisprudencial.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE E INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PROVA PERICIAL. CONDIÇÃO DE SEGURADO E TRABALHADOR RURAL DEMONSTRADA. ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO CONDIZENTE. MORTE DO AUTOR APÓS SENTENÇA. MONTANTE DEVIDO AOS HERDEIROS. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA 1. A aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que for considerado incapaz e insuscetível de habilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91. 2. Com base no laudo pericial, confeccionado por perito nomeado pelo magistrado primevo, restou demonstrado que o acidente de trabalho sofrido pelo requerente causou-lhe sequelas de caráter definitivo que levaram a incapacidade laborativa, redundando em invalidez definitiva. Preenchimento do requisito legal. 3. A própria Previdência Social reconheceu o preenchimento da qualidade de segurado e trabalhador rural ao conceder auxílio-doença administrativamente, considerando os documentos requisitados na sua própria carta de exigência à época da concessão do benefício, não fazendo nenhum questionamento a esse respeito em sua contestação, impugnando apenas a inexistência de demonstração da incapacidade. 4. É perfeitamente possível a comprovar o efetivo exercício de atividades rurícolas por meio de prova testemunhal que corroboram com os demais aspectos do caso, tendo em vista, a dificuldade encontrada pelo trabalhador rural para comprovar sua condição por meio de prova material, seja pela precariedade do acesso aos documentos exigidos, seja pelo grau de instrução ou mesmo pela própria natureza do trabalho exercido no campo que, na maioria das vezes, não é registrado, ficando os trabalhadores rurais impossibilitados de apresentarem prova escrita do período trabalhado. 5. Falecida a parte autora no curso da ação onde pleiteava o benefício previdenciário, é possível a habilitação processual dos herdeiros ou sucessores para o recebimento de diferenças eventualmente devidas ao de cujus e incorporadas ao seu patrimônio antes mesmo do óbito, diante do reconhecimento de seu direito pretérito. 6. O termo inicial do benefício aposentadoria por invalidez, se o segurado estava em gozo de auxílio-doença, é o dia imediato da cessação deste benefício, nos termos do art. 43 da Lei 8.213/1991 e o termo final é a data de seu óbito. 7. Por se tratar de benefício previdenciário, sobre os valores devidos pelo INSS ao segurado, deverão incidir juros moratórios a partir da citação, na taxa de juros aplicados à caderneta de poupança, observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. e, correção monetária, a ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), conforme previsto no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, a contar de cada parcela que deveria ser paga até o efetivo pagamento. 8. Deve ser imputada a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da súmula 111 do STJ, cujo percentual deve ser arbitrado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 3º e 4º, II, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - APL: 00901611520108090023, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 03/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/07/2020).

Nesse sentido e em consonância com a lei e jurisprudência aplicáveis à espécie, em sede de remessa necessária deve a sentença ser reformada apenas para alterar o marco inicial para implementação da aposentadoria por invalidez para o dia imediato da cessação do auxílio-doença que vinha sendo recebido pelo segurado, conforme art. 43 da Lei 8.213⁄91.

Consigno que tais verbas devem ser pagas, conforme o entendimento recente do STF atinente aos
juros de mora e correção monetária
, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).

Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento, mantendo a sentença, condenando o INSS a implantar o benefício de Aposentadoria por Invalidez à Sra. Marcileni Freitas Cunha apenas modificando o termo inicial do benefício para o dia posterior à cessação do auxílio-doença que vinha sendo pago ao segurado.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2024